Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI. VERIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de latrocínio, na forma tentada, consuma-se independentemente da gravidade da lesão sofrida pela vítima e da efetiva presença de perigo de morte, bastando que o réu, durante o roubo, tenha demonstrado o animus necandi (intenção de matar).
2. Incabível o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo circunstanciado, pois evidenciado que o réu desferiu golpe de faca em região vital (abdômen), não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. Recurso desprovido.